Tribunal: TJSP
Processo: 1011934-12.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – AVARIAS EM BEM IMÓVEL – INTERDIÇÃO.
Pretensão de condenação da municipalidade requerida na obrigação de recuperar as tubulações de aguas pluviais no solo, além dos reparos necessários à segurança de imóvel; alternativamente, pleiteiam indenização equivalente ao montante

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – AVARIAS EM BEM IMÓVEL – INTERDIÇÃO.
Pretensão de condenação da municipalidade requerida na obrigação de recuperar as tubulações de aguas pluviais no solo, além dos reparos necessários à segurança de imóvel; alternativamente, pleiteiam indenização equivalente ao montante necessário para realização das obras, bem como por danos morais em R$ 90.000,00.
Sustentam as autoras que funcionários da municipalidade teriam ido até o imóvel das autoras e alegado a necessidade de verificação das condições do imóvel, tendo em vista que as tubulações subterrâneas da ré, que recebem águas pluviais localizadas ao lado e nos fundos da residência, haviam rompido – Detectada a penetração no terreno analisado das águas pluviais, atingindo, inclusive, a casa das autoras, foi esta interditada parcialmente – Alega ser do município a responsabilidade pelo rompimento da tubulação, requerendo, portanto, a procedência da ação.
Sentença de improcedência.
MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO – Alegada má prestação do serviço público – Teoria da culpa subjetiva.
Danos em imóvel decorrentes de vazamento em tubulações de águas pluviais que estão instaladas na "viela" contígua ao imóvel atingido – Perícia que atestou a situação irregular do imóvel - Mencionada irregularidade que pode ser tomada como um dos fatores que contribuíram à obstrução da rede pública de águas pluviais e consequente vazamento – Não demonstração do nexo de causalidade entre eventual ação/omissão da Administração Pública e o dano – Não configuração do dever de indenizar – Precedentes deste E. Tribunal.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (Voto no 37505)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Ausência de omissão ou contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.